Tribunal: STF
Processo: RE 153523
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-30
Data de publicação: 2014-04-30

Ementa:
Agravo regimental em embargos de divergência em embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Não caracterização de identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.